Tribunal: TJDFT
Processo: 0731673-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora não se possa ignorar a gravidade da doença que acomete a agravante, que necessita de tratamento contínuo, para doença que não tem cura, o fato é que o cumprimento de sentença fica restrito aos termos do título executivo judicial.
2. A autora alega descumprimento da obrigação e pede, em sede de liminar de cumprimento de sentença, o pagamento em espécie pelos medicamentos e insumos não fornecidos pela Secretaria de Saúde, no entanto, apresenta planilha com diversos itens médicos que não estariam incluídos na obrigação de fazer determinada no título executivo judicial, o que, por si, afasta a alegada probabilidade do direito que autorizaria a antecipação da tutela pleiteada.
3. Agravo interno não provido.